Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720818-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública (ID 234924988 do processo n. 0702136-29.2025.8.07.0018), que, nos autos da tutela de urgência requerida em caráter antecedente por Servimed Comercial Ltda. e por Colina Verde Participações e Empreendimentos Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para “a) acolher os imóveis registrados perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru/SP sob as matrículas n. 2.367, 2.366, 125.112, 32.431, 32.432 e 32.433 a título de caução e b) garantir à autora Servimed Comercial Ltda. a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa de débitos, no que diz respeito ao débito oriundo do auto de infração e imposição de multa n. 3.500/2015”. Em suas razões recursais (ID 72180562), o agravante afirma que o valor da dívida fiscal, na data do ajuizamento da ação de origem, correspondia a R$ 15.600.464,22 (quinze milhões, seiscentos mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Alega que os 6 (seis) imóveis ofertados em garantia estão situados em Bauru/SP e eventual execução se tornaria extremamente onerosa para o Distrito Federal. Aduz que os bens estão penhorados na fração de 1/6 (um sexto) em processo que analisa a prática de crimes contra a ordem tributária, motivo pelo qual, a seu ver, existiria a possibilidade de se anular a integralização dos bens pela pessoa jurídica proprietária e garantidora. Aponta que o valor arbitrado na avaliação apresentada pela parte agravada partiu da premissa de que os estão bens livres e sem nenhuma constrição, o que, em suas palavras, não corresponde à realidade. Entende que deve ser considerado o valor descrito na avaliação para “liquidação forçada”, e não o valor “de mercado de compra e venda”, pois se aproxima mais do preço de alienação em Juízo. Conclui que os bens são insuficientes para garantir o débito fiscal. Sustenta existir perigo de dano grave, “tendo em consideração que a recorrida poderá ter os direitos à emissão de uma certidão positiva com efeito de negativa e, eventualmente, ser beneficiada com regime fiscal privilegiado, embora não tenha ofertado garantia válida contra o débito”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de sustar a eficácia da decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Não houve recolhimento de preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72275384). Nas contrarrazões (ID 72988770), a parte agravada suscita preliminar de perda superveniente do objeto do recurso. Quanto ao ponto, afirma que o Distrito Federal, após a interposição do agravo, informou ao Juízo de origem o ajuizamento da execução fiscal relativa ao débito garantido, requereu a transferência dos bens ofertados em garantia para o Juízo da Execução Fiscal e pleiteou a extinção do processo. Em relação ao mérito recursal, a parte recorrida requer, subsidiariamente, o desprovimento do agravo. O recorrente foi intimado para, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal (ID 73379009). Em resposta (ID 74169673), sustenta que “a propositura de Execução Fiscal correlata aos débitos abordados na Ação Cautelar Fiscal e a transferência dos bens penhorados ao Juízo da Execução Fiscal não acarretam a perda de objeto do presente recurso, uma vez que os efeitos da tutela de urgência deferida – a determinação de expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa com base na caução de bens imóveis – permanecem válidos e eficazes”. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, o objeto deste agravo de instrumento é a decisão interlocutória que, nos autos de tutela de urgência requerida em caráter antecedente, deferiu parcialmente o pedido antecipatório para aceitar os 6 (seis) imóveis indicados como caução e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa no que tange ao débito fiscal objeto da demanda. Após a interposição do recurso, o Distrito Federal informou ao Juízo de origem o ajuizamento da execução fiscal n. 0753035-37.2025.8.07.0016 (relativa ao débito inscrito na dívida ativa sob o número 50243526776), requereu a transferência dos bens ofertados em garantia para o Juízo da Execução Fiscal e pleiteou a extinção do processo. Em anexo à referida manifestação processual, o ente federado juntou documento emitido pela Coordenação de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Economia, que expõe as seguintes informações (ID 238257724 do processo de origem): Em atenção ao Ofício 172032867, informamos que alteramos a situação da CDA 50243526776 para "63 - SEGURO GARANTIA/CARTA FIANCA", de forma que este débito não mais constitui óbice à emissão de certidão de débitos positiva com efeito de negativa. Juntou, ainda, memorando elaborado pela Diretoria de Inscrição e Ajuizamento da Dívida Ativa, com os seguintes termos (ID 238257725 dos autos de origem): Em atendimento ao memorando n. 3230/2025 – PGFAZ/PRODAT 172261616, informo a Vossa Senhoria que o débito inscrito em dívida ativa sob o termo no 50243526776 foi alterado para a situação “38 – AJUIZADO” e a certidão de ajuizamento distribuída para Vara de Execução Fiscal processo no 0753035-37.2025.8.07.0016, conforme comprovante de distribuição e certidão de ajuizamento 172517266. Ato contínuo, a referida CDA foi alterada para situação “63 – PAG.ALEGADO/SEGURO GARANTIA /CARTA FIANCA”, consoante demonstrativo 172517386. Diante disso, o Juízo a quo autorizou a transferência dos bens imóveis dados em caução para os autos da execução fiscal n. 0753035-37.2025.8.07.0016 e determinou expedição de ofício ao Juízo competente para recebimento da garantia. Os atos processuais supracitados demonstram que ocorreu perda superveniente do objeto do presente agravo. A aceitação ou não dos bens ofertados como garantia será realizada pelo Juízo da Execução Fiscal, como estabelecido na decisão proferida na primeira instância após a interposição deste recurso. Além disso, conforme o art. 1.000 do CPC, o Distrito Federal praticou atos incompatíveis com a vontade de recorrer ao requerer a transferência dos bens ofertados em garantia para o Juízo da Execução Fiscal, ao pleitear a extinção do processo por perda do objeto e ao afirmar, sem nenhuma reserva, que o débito concernente à CDA n. 50243526776 “não mais constitui óbice à emissão de certidão de débitos positiva com efeito de negativa”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ATENDIMENTO PELO AUTOR. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Banco agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014, arts. 4o e 5o) e o Juízo, pela decisão ora agravada, determinou-lhe a apresentação do original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a") - ID 118474215. 2. Após a interposição do presente agravo de instrumento, o autor, ora agravante, cumpriu a determinação do juízo e instruiu os autos com o título original exequendo (ID 121083727), o que deve ser tido como ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1000, parágrafo único do CPC), do que decorre dever ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo de instrumento interposto anteriormente. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1614193, 07108131020228070000, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 23/9/2022) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto e da prática de atos incompatíveis com a vontade de recorrer. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora